Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-59.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Apelação - Estabelecimentos de Ensino – Programa "Uniesp Paga".

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Não se há de falar em responsabilidade de mera instituição que realiza os trâmites financeiros para a concessão do programa Fies, razão pela qual fica

Ementa:
Apelação - Estabelecimentos de Ensino – Programa "Uniesp Paga".

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Não se há de falar em responsabilidade de mera instituição que realiza os trâmites financeiros para a concessão do programa Fies, razão pela qual fica reconhecida sua ilegitimidade para o processo.

Apelação da Instituição Financeira provida. Desprovimento da apelação das rés.